Tribunal: TJMT
Processo: 1017119-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017119-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (IMPETRANTE), DAVI SA PAVAO - CPF: 885.069.322-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (IMPETRANTE), SUELLEM DE CASSIA WANDERLEY MOREIRA - CPF: 012.071.342-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, INCISO V E ARTIGO 35, CAPUT, TODOS DA LEI N. 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA –

AVENTADA A OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – INSUBSISTÊNCIA – REGULARIDADE DO FEITO – PRECEDENTES DO STJ – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPALDAR O TÍTULO PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS A ENSEJAR A MANUTENÇÃO A PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR CONCRETAMENTE O RISCO À ORDEM PÚBLICA –

INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 25 DA TCCR DO TJMT –
INSUFICÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS–CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
É cediço que para efeito de mora processual, não basta o mero excesso do prazo previsto em lei para assegurar ao réu o direito à liberdade, porquanto a demora há de ser injustificada e o prazo não pode ser considerado como invariável, sendo necessário que seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, tal como sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que
“o prazo de encerramento da instrução criminal não é peremptório, devendo ser aferido à luz das circunstâncias do caso concreto, num juízo de razoabilidade.”

(STJ, HC 166575/RJ, 5a Turma, rel. Min. Gilson Dipp, j. 2-2-10, Dje 13-12-10).

2.
Na medida em que demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
, diante da comprovação da materialidade e dos indícios da autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), tem-se por justificada a custódia processual.

3. Consoante enunciado no 25 da TCCR desta Corte,
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

4. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, CPP) quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

5.
“
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”
(STJ. HC n. 551071/PR. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.03.2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Davi Sá Pavão
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 1a

Vara da Comarca de Comodoro/MT, apontada como coatora por manter preso

preventivamente o paciente, ante a suposta prática dos delitos tipificados no artigo 33,
caput
c/c artigo 40, V, e artigo 35, todos da Lei no 11.343/06.

A impetrante aduz, em síntese, que o paciente está preso por prazo excessivo, porquanto encarcerado há mais de 09 (nove) meses sem que a instrução criminal tenha sido concluída. Pontua, ainda, que a dilação da marcha processual não se deve a atos imputáveis à defesa, senão ao próprio aparato judicial e administrativo.

Também argumenta que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo a se considerar os predicados técnicos ostentados pelo paciente (primariedade, residência fixa e emprego lícito) e o cabimento de medidas alternativas (artigo 319 do CPP).

Com essas considerações almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que espera ver ratificada com o julgamento do mérito.

Juntaram documentos.

A liminar foi indeferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem em definitivo, de modo a ratificar a liminar.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos elementos de convicção, não se vislumbra o constrangimento ilegal alardeado na inicial, impondo-se, portanto, a denegação da ordem reclamada.

Inicialmente, cumpre rememorar que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Público.

Entretanto, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se configura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir a potencial ofensa a direitos fundamentais decorrentes de eventual desídia ou descaso das autoridades públicas.

Nessa linha de reflexão, tem-se que a contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, de modo que não há falar em morosidade excessiva tão somente na alegação de que o paciente está segregado há mais de 09 (nove) meses, sobretudo a se considerar que a ação penal contra ele manejada busca apurar a suposta prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico a envolver mais de 10 (dez) quilos de pasta-base de cocaína.

De mais a mais, é cediço que para efeito de mora processual, não basta o mero excesso do prazo previsto em lei para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora há de ser injustificada e o prazo não pode ser considerado como invariável. É preciso que seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, tal como sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que
“o prazo de encerramento da instrução criminal não é peremptório, devendo ser aferido à luz das circunstâncias do caso concreto, num juízo de razoabilidade.”

(STJ, HC 166575/RJ, 5a Turma, rel. Min. Gilson Dipp, j. 2-2-10, Dje 13-12-10).

Em que pese a defesa ressalte aparente atraso na remessa de Laudos Periciais pela POLITEC, os documentos juntados revelam que o elastério não se deveu a descaso do aparato administrativo, mas à existência de danos nas mídias periciadas. Nesse sentido, em petição dirigida ao magistrado de origem, o órgão ministerial assinala que “
conforme se verifica dos autos, a ação penal tem seguido o andamento processual devido, com a

realização de todos os atos em razoável duração e, apesar de estarem danificadas as mídias

respectivas ao laudo pericial da POLITEC, este órgão ministerial já informou tal circunstância ao

departamento competente solicitando a reposição dos arquivos. E, além desta prova pericial que

já se encontra pronta e acabada, cite-se que só resta para o encerramento da instrução

processual o interrogatório do réu
” (id. Num. 54295991 - Pág. 265).

No tópico, oportuno transcrever o argumento lançado pelo magistrado
a quo
quando da análise do indeferimento do pedido de revogação preventiva:

“(...) De igual modo, quanto à alegação de possibilidade de demora na instrução processual, havendo excesso de prazo na prisão do réu, ressalto que a instrução criminal somente não se findou nesta oportunidade em razão da insistência da defesa no interrogatório do denunciado após o acesso ao teor do laudo pericial dos aparelhos celulares apreendidos, o que, ressalte-se, é seu devido direito, sendo que, no entanto, não pode ser usado de alegação para com o excesso de prazo, vez que presentes os requisitos necessários para a segregação provisória do denunciado (...)”
(id. Num. 54295991 - Pág. 271).

De outro lado, não se verifica a alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto, para além dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, fora devidamente demonstrado o
periculum libertatis
do paciente, além da comprovação da gravidade em concreto da conduta.

A propósito, merecem destaque os argumentos lançados pelo juízo de origem quando da prolação da decisão constritiva:

“(...) Em que pese o Requerido não tenha antecedentes criminais, a grande quantidade de drogas transportada
(10 kg de pasta base de cocaína)
indica por si só a gravidade do crime, ademais, a Suprema Corte entende que tal situação se traduz em indícios da pessoa presa nessas condições como envolvido com a associação criminosa, ou seja, não estamos falando de alguém preso com um baseado de maconha, mas alguém flagrado com vinte quilos de cocaína, droga esta com grande poder destrutivo e viciante e com alto valor no submundo das drogas, assim sendo a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública ante a periculosidade em concreto do custodiado (...)”
(id. Num. 54295991 - Pág. 116).

Por essa razão, cumpre consignar que, ao se decidir sobre a decretação da prisão cautelar, o juízo de origem motivou sua decisão em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Para mais, de rigor a observância, no caso em análise, ao disposto no enunciado orientativo n° 25, da TCCR desta Corte, na medida em que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Revela-se, ainda, que, de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as
“
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação
lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”
(STJ. HC n. 551071/PR. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.03.2020).

Por fim, registre-se que não há elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade (artigo 319 do CPP), de modo que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.

Ante o exposto,
denego

a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020